Tribunal: TJDFT
Processo: 0706977-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM SALARIAL OU DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto por José Estevam de Alcântara Junior contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no cumprimento de sentença movido por Juliana Wolff Nogueira e outros.
2. O agravante sustenta que os valores bloqueados, no total de R$ 3.647,34, seriam impenhoráveis por se referirem a 13o salário e adiantamento salarial, além de se encontrarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos previsto no art. 833 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados estariam protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; e (ii) saber se o agravante comprovou a natureza salarial ou a titularidade de conta poupança dos valores bloqueados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabe ao executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme determina o art. 854, § 3o, I, do CPC. No caso, não houve demonstração da natureza alimentar ou da titularidade de conta poupança.
5. A penhora incidiu sobre seis contas bancárias distintas, o que afasta a alegação de que os valores se referem exclusivamente a salário ou 13o salário.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a relativização da impenhorabilidade quando os valores estão em contas com movimentação típica de conta corrente ou quando não comprovada a destinação alimentar dos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente. 2. A simples alegação de que os valores possuem origem salarial não é suficiente para afastar a penhora, especialmente quando não demonstrada a natureza alimentar ou a titularidade de conta poupança.”